Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ÁGIO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO VERIFICADA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EFEITO "INTER PARS". OBRIGAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERANTE OS ÓRGÃOS OFICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE QUE NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. LEI N. 4.728/65. RISCO ASSUMIDO PELO ADQUIRENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. PREJUÍZO. PENHORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTE. STJ. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: No caso em apreço, tendo em vista o teor do documento ID 159864490 e seguinte, a transferência da propriedade do bem à embargante resta evidenciada, em virtude da tradição, tornando-se indevida a penhora incidente sobre o veículo, ante a prova de que o bem foi transferido para terceiro de boa-fé.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos dos embargos de terceiro, a qual (sentença), homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, desconstituindo-se a penhora recaída sobre o veículo, no entanto, fixou os honorários de sucumbência em desfavor da embargante ante o princípio da causalidade. 1.1. Nesta via recursal, a autora/embargante requer a reforma daquele ato judicial no tocante à condenação aos honorários de sucumbência. Alega, em suma, não haver dado causa aos embargos; a uma, porque venceu o pleito da demanda; a duas, porque tomou todos os cuidados devidos na ocasião.
2. A ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte. 2.1. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC, os quais regulam o procedimento dessa ação, para a procedência dos Embargos, além de a embargante demonstrar não ter sido parte na ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, a incompatibilidade de direito com o ato constritivo.
3. No caso dos autos, a embargante/apelante não providenciou o registro do veículo para o nome dela, dando causa ao direcionamento da penhora em face do antigo proprietário, e, por consequência, ao ajuizamento dos embargos de terceiro. 3.1. Súmula 303 do STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" 3.2. Ressalte-se: tese n. 872 do STJ “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”
4. Da alegação de impossibilidade de transferência do veículo alienado fiduciariamente. 4.1. De fato, apesar de o contrato de cessão de direitos apresentado pela embargante violar os termos da legislação de regência - artigo 66-B, §2o da Lei n. 4.728/65, o qual não permite ao devedor fiduciante a alienação de coisa já alienada em garantia fiduciária, sob pena de responder perante às normas de direito penal, diante das circunstâncias do caso concreto, o contrato celebrado entre os litigantes reputa-se válido e eficaz e produz efeitos no mundo jurídico, ainda que restritivamente às partes contratantes, sobretudo diante da habitual ocorrência desse tipo de negócio no mercado de automóveis. 4.2. Das provas dos autos, verifica-se que o contrato de cessão de direitos (compra e venda) foi realizado sem a anuência da instituição financeira, não surtindo efeitos, portanto, perante o credor fiduciário. 4.3. Dessa forma, a embargante, ao firmar contrato de cessão de direitos de veículo alienado fiduciariamente, a despeito da proibição legal, assumiu o risco de eventuais prejuízos que possam surgir. 4.4. Assim, eventual impossibilidade de transferência do veículo para seu nome, conforme se depreende do relatado, também é consequência do negócio jurídico firmado, porquanto tal transferência só poderia se efetivar após a anuência do credor fiduciário quanto à cessão de direitos. 4.5. Em suma, a embargante assumiu o risco de prejuízo ao firmar contrato de cessão de direitos caso o réu/embargado não quite o contrato de financiamento do veículo perante a instituição financeira. 4.6. Portanto, a embargante não pode tentar se eximir da responsabilidade do prejuízo advindo do contrato de cessão firmado (compra e venda do veículo). 4.7. Nessa esteira, tem-se que, conforme dispõe o princípio da causalidade, a embargante deu causa ao presente embargos, porque firmou contrato de cessão de direitos de veículo alienado fiduciariamente, em desconformidade com a lei de regência (artigo 66-B, §2o da Lei n. 4.728/65).
5. Jurisprudência: “(...) eventual impossibilidade de transferência do veículo para o nome do terceiro adquirente consiste em risco assumido por ele quando da celebração de contrato particular sem anuência do credor fiduciário. 5. Uma vez que a compra e venda firmada entre as partes consiste em negócio jurídico bilateral e consensual, nenhuma delas, cientes das circunstâncias do aludido negócio e dos riscos a ele inerentes, pode invocar em seu favor, eventuais vícios que o permeiam, sob pena de se estar utilizando a própria torpeza em benefício próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. (...)”. (07024110420178070003, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/9/2018).
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 40.000,00).
7. Apelo improvido.